Tribunal: TJDFT
Processo: 0005585-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0005585-37.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por Eustáquio José Ferreira Santos contra decisão que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no qual o agravante pede que a incorporação do percentual de 84,32% em seus proventos, decorrente da concessão da segurança nos autos do MSG2255/90, seja corretamente calculada (ID 12752775). O agravante sustenta não ter ocorrido a prescrição, por ser discutido nos autos o direito à forma de cálculo do reajuste do percentual de 84,32% conforme definido em decisão transitada em julgado no MSG2255/90, no qual foi concedida a segurança, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, para reconhecer o direito dos impetrantes à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, a partir de 01/04/1990. Alega ser o caso de incidência do Enunciado no 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a pretensão deduzida em ação autônoma relativa ao pagamento de benefício remuneratório proclamado em mandado de segurança coletivo não pode sofrer o impacto da prescrição do próprio fundo de direito. Nestes autos, o exequente argumenta que, diante da recusa do executado em promover a devida incorporação do percentual de 84,32%, “promove-se nova execução, pois a obrigação de fazer está definida”, por “não existir mais qualquer recurso jurídico possível de impedir a sua execução”. Em petição de emenda à inicial, esclarece o exequente que, de fato, consta em seu contracheque a rubrica destacada referente ao MS 3180-2 – 84,32% (autos da execução), e que, em verdade, a pretensão é a de se “corrigir a forma como o cálculo do reajuste vem sendo feita” (ID 12752771). Ressalta que, “no presente caso, tem-se uma ação proposta objetivando a correta incorporação do percentual de 84,32% no vencimento do exequente”. Salienta que foi determinada a incorporação do percentual de 84,32%, mas que o “GDF, em uma manobra ilegítima, passou a deliberar sobre como deveria incidir o percentual, ultrapassando os limites da coisa julgada”. Sustenta que o reajuste deveria incidir sobre todo o seu vencimento, segundo o decidido no MSG2255/90. No entanto, alega que a decisão só foi cumprida adequadamente pelo executado nos meses de novembro e dezembro de 2002, e que, “em janeiro de 2003, com base em um Parecer da Procuradoria-Geral do DF (Parecer 717/2003/PROPES/PRG, doc.3), os cálculos passaram a ser feitos aplicando o percentual sobre os valores da tabela de vencimentos/proventos vigente à época da lesão, atualizando o resultado pelos índices de reajustes gerais concedidos aos servidores distritais para o momento do pagamento”, em afronta à decisão transitada em julgado. Afirma, portanto, que esta ação objetiva a correta incorporação do percentual de 84,32% ao seu vencimento. O exequente emendou a inicial (ID 12752771) em cumprimento à determinação de ID 12752770, alterando os pedidos, a fim de que seja fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para que o executado implemente, como vantagem pessoal, o reajuste de 84,32% nos vencimentos/proventos do exequente, incidindo o percentual sobre todo o seu vencimento/provento, requerendo-se a fixação de multa diária no valor de um salário mínimo mensal em seu favor, em caso de descumprimento, e a condenação do executado em honorários de sucumbência. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo exequente (ID 12752783). As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas pelo Distrito Federal (ID 12752788), o qual pugna pelo não provimento do recurso. Alega não assistir qualquer direito ao recorrente, pois de janeiro de 2003 até a presente data a reposição dos proventos do exequente no percentual de 84,32% foi implementada de acordo com a base de cálculo determinada pelo Parecer no 717/03 – PROPES/PGDF, de modo que a pretensão de ver alterada essa base de cálculo foi acobertada pela prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Sustenta que, uma vez escoado o prazo de 05 (cinco) anos, prescreve não só toda a pretensão a ser deduzida em face da Fazenda Pública, mas igualmente a pretensão relativa às prestações correspondentes a vencimentos, pensões, soldos e a quaisquer restituições ou diferenças, vencidas ou por vencerem. O Distrito Federal ainda defende que o percentual de 84,32%, referente a reajuste de vencimentos em decorrência de inflação passada, verificada no mês de março de 1990, trata-se de recomposição salarial e, por tal razão, não poderia ser destacado e pago como se fosse vantagem pessoal nominalmente identificada e, assim, continuar a ser pago em parcela autônoma sem qualquer limitação de tempo, em ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade. Argumenta ter sido assentado o entendimento de que a reposição salarial relativa ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, só é devida no período de abril/1990 a 31/12/1990, uma vez que ele deve ser compensado com os reajustes posteriores, conforme data-base de 1o/01/1991. É o relatório. A decisão agravada, que julgou liminarmente improcedente o pedido de ver alterada a base de cálculo do percentual de 84,32% pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, deve ser reconsiderada, mas por fundamento diverso (ID 12752775). Na análise do presente agravo, verificou-se que, em verdade, a petição inicial deve ser indeferida por ausência de interesse processual, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[1]. De acordo com a jurisprudência, “no ordenamento jurídico processual brasileiro, as condições da ação - legitimidade das partes e interesse processual - são requisitos para que o processo possa obter um provimento final de mérito. A ausência de qualquer dessas condições, portanto, leva à prolação de decisão terminativa e que implica na extinção anômala do processo.” (AgInt no REsp 1711322/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 12/09/2018). Conforme leciona a doutrina, “as condições da ação são matéria de ordem pública [...] e ainda que o juiz tenha determinado a citação, nada obsta que, depois, venha a extinguir o processo sem julgamento de mérito porque (a) não há preclusão sobre a matéria (b) o pronunciamento por meio do qual o juiz determina a citação não ‘decide’ sobre estarem presentes as condições da ação”.[2] É o que dispõe o artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI [verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual] e X, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. O exame do interesse processual deve ser feito conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, para o fim de garantir o exercício do direito de ação, são analisadas apenas em tese, de acordo com as afirmativas contidas na petição inicial. Nesse sentido: “[...] 1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. [...]” 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1268909, 07053518020208070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Consoante a teoria da asserção, o interesse processual deve ser analisado com base na argumentação apresentada pela parte autora na inicial. [...]” (Acórdão 1278204, 00385943820158070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a via do cumprimento de sentença não é a adequada ao provimento jurisdicional pretendido pelo exequente. Com efeito, “o interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.” (Acórdão 1293233, 07156369520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também nesse sentido: “[...] 1 - Para que haja interesse processual, é imperativo que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação à parte adversa, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada. [...]” (Acórdão 1286248, 07103155320198070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. [...]” (Acórdão 1273462, 07165356120188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com os fundamentos de fato e de direito alegados pelo exequente na petição inicial e na emenda à inicial (ID 12752761 e ID 12752771), a pretensão deduzida no presente “cumprimento de sentença de obrigação de fazer” repousa na “correta incorporação do percentual de 84,32% no vencimento do exequente”, salientando o exequente que “promove-se nova execução, pois a obrigação de fazer está definida”, por “não existir mais qualquer recurso jurídico possível de impedir a sua execução”. Segundo narra o exequente, o cumprimento de sentença funda-se no título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança coletivo no 2255/90, no qual foi concedida a segurança para reconhecer o direito dos então impetrantes à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, a partir de 01/04/1990, e visa à correta incorporação desse percentual, uma vez que “o reajuste deveria, nos termos da decisão, incidir sobre todo o vencimento”. No entanto, alega que a decisão só foi cumprida adequadamente pelo executado nos meses de novembro e dezembro de 2002, e que, “em janeiro de 2003, com base em um Parecer da Procuradoria-Geral do DF (Parecer 717/2003/PROPES/PRG, doc.3), os cálculos passaram a ser feitos aplicando o percentual sobre os valores da tabela de vencimentos/proventos vigente à época da lesão, atualizando o resultado pelos índices de reajustes gerais concedidos aos servidores distritais para o momento do pagamento”, em afronta à decisão transitada em julgado. Assim, o exequente aduz que “tem-se uma ação proposta objetivando a correta incorporação do percentual de 84,32% no vencimento do exequente”. Como se observa, o requerente pretende que seja modificada a base de cálculo da incidência do percentual de 84,32%, incorporado aos seus proventos, cujo direito foi reconhecido no MSG 2255/90 e cujo título judicial formado foi executado em autos apartados de execução de obrigação de fazer, alegando que a Administração descumpriu os termos da decisão judicial transitada em julgado e já executada, ao alterar a forma de cálculo do percentual, que deveria incidir sobre todo o seu vencimento. A situação em exame representa, portanto, alegado descumprimento aos termos da decisão já executada, que determinou a incorporação do referido percentual aos vencimentos dos então impetrantes. O cumprimento de sentença não é o instrumento processual adequado à obtenção da tutela pretendida, pois, conforme alegado pelo exequente, o título que se quer seja adequadamente cumprido já foi objeto de execução, em autos nos quais determinada a incorporação do percentual aos vencimentos dos então impetrantes, não podendo, assim, ser objeto de nova execução para discutir suposto descumprimento, sobretudo porque não conhecidos os termos em que determinada essa incorporação e nem as decisões sobre eventuais impugnações. Necessário preservar as relações jurídicas já formadas, devendo o requerente buscar a tutela pretendida na via adequada dos próprios autos da execução de obrigação de fazer, na qual será possível aferir se o seu direito foi efetivamente violado, garantindo-se, assim, a segurança jurídica. Portanto, o requerente deve suscitar o suposto descumprimento da decisão judicial no bojo da própria execução de obrigação de fazer, ocasião em que tal alegação e a questão da prescrição poderão ser apreciadas na forma que se entender de direito. Destaca-se que os autos do MSG no 1998.00.2.003180-2, citado pelo exequente, cuidavam de execuções por quantia certa quanto a dois períodos e também da execução de obrigação de fazer, referente ao pedido de incorporação do percentual de 84,32% nos vencimentos dos impetrantes. Contudo, conforme informado pelo requerente, foi determinado o apartamento da execução da obrigação de fazer daqueles autos, em acolhimento ao então pedido dos exequentes, diante do tumulto processual, originando, ao que tudo indica, os autos EXE no 2003.00.2.004125-2[3]. Assim, ressalta-se que o MSG no 1998.00.2.003180-2 (MS 0003180-29.1998.8.07.0000) não trata da execução de obrigação de fazer. Dessa forma, tratando-se o caso dos autos de suposto descumprimento na forma de cumprimento de decisão judicial já objeto de execução de obrigação de fazer, não serve, pois, à satisfação da tutela pretendida iniciar novo cumprimento de sentença, sob pena de se rediscutir matéria já decidida, devendo a questão do suposto descumprimento à forma de cálculo da incidência do percentual de 84,32% nos proventos do requerente ser suscitada no bojo da própria execução de obrigação de fazer. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 12752775, mas indefiro a petição inicial por ausência de interesse processual do autor, com fundamento no artigo 330, inciso III, e artigo 485, inciso VI e §3o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] III - o autor carecer de interesse processual;” “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”;” [2] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; e MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 93. [3] Informação obtida nos autos EXE no 0010340-51.2011.8.07.0000, ID 12554957, p. 3, ID 12554960, p. 3, EME no 0018245-10.2011.8.07.0000, e MS 0003180-29.1998.8.07.0000, decisão de desentranhamento datada em 07/06/2001, ID 11540033, p. 2, ID 11540042, p. 3, ID 11540046, ID 11540048. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador